Tribunal: TJSP
Processo: 2053400-84.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas. Agravante que se qualificou como auxiliar de limpeza e aufere vencimentos inferiores a três salários-mínimos e possui baixa movimentação financeira. Documentação apresentada que afasta a existência de sinais de riqueza e confirma a alegada hipossuficiência. Presunção de veracidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas. Agravante que se qualificou como auxiliar de limpeza e aufere vencimentos inferiores a três salários-mínimos e possui baixa movimentação financeira. Documentação apresentada que afasta a existência de sinais de riqueza e confirma a alegada hipossuficiência. Presunção de veracidade da declaração não afastada. Reforma da decisão para concessão da gratuidade. Recurso provido.